Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RAI 1005476-24.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual, como substituto processo da adolescente K.R.N contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT nos autos da medida de proteção no 706-27.2020.8.11.0025, que indeferiu a liminar requerida.
A parte agravante narra que “ajuizou Representação para imposição de medida de proteção, consistente no fornecimento de tratamento médico necessário em razão de graves inflamações na garganta, isso por se basear em laudos médicos de profissionais do SUS a na regulação que atestam a urgência no procedimento, situação que diante da gravidade vê-se, sem dúvidas, a privação ilegal e inconstitucional da assistência médica imediata e adequada à saúde. ” (Id. 37497461, pág. 1)
Assevera que, o parecer expedido pelo NAT foi realizado por profissional fisioterapeuta e o documento utilizado como base para aferir que o procedimento é “ELETIVO” está complemente ilegível.
Menciona ser, “indiscutível a urgência requestada nestes autos, já que as provas acostadas se baseiam em laudos médicos dos próprios profissionais da rede pública que tiveram contato direto e imediato com a paciente ao atestarem a urgência no estado de saúde, enquanto o parecer do núcleo, a despeito de sua nulidade porque expedido por profissional fora de sua área de “expertise”, além de mera natureza consultiva envolve análise indireta da paciente que sequer alcançou conclusão. ” (Id. 37497461, pág. 3)
Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito “encontra-se plenamente demonstrado através dos elementos probatórios carreados aos autos, materializados por meio de documentos públicos que fazem prova das alegações neles descritas, ante a presunção de veracidade e legalidade de qualquer ato administrativo, reforçado pela espera superior a um ano do procedimento elencado como urgência. ”, e, o perigo de dano resino iminente perigo à saúde do paciente.
Ao final requer a concessão do efeito ativo para “para determinar o adequado e imediato atendimento à paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas baseado em ao menos 3 (três) orçamentos de acordo com os valores praticados no mercado. ” (Id. 37497461, pág. 7). No mérito pugna pelo provimento do recurso.
Inobstante não ter sido analisada a liminar e nem oportunizado as contrarrazões os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça que emitiu parecer (Id. 42704457).
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do ofício no 021/CRR/ERSJ/2020 (Id. 37497464, pág. 3), observa-se que há duas solicitações para tratamento da menor, uma de “consulta em otorrinolaringologia”, solicitação no 242 367 661, datada de 24/05/2018 e outra de “consulta em cirurgia otorrinolaringologia”, solicitação no 213 775 171, datada de 01/11/2019.
Ocorre que ambas solicitações estão classificadas com de urgência e ainda não foram atendidas, sendo que a primeira já data de praticamente 2 (dois) anos.
Nesse contexto, tenho que é inegável a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.
Nesse viés, verifico a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência dos entes públicos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte Agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar o adequado e imediato atendimento à paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor necessário ao tratamento requerido de acordo com os valores praticados no mercado baseado em ao menos 3 (três) orçamentos.
Impende destacar que o agravante relaciona como agravados o Munícipio de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, de forma que em cognição sumária verifico a possibilidade de declínio de competência para uma das Câmaras Isoladas de Direito Público.
Nesse contexto, em obediência ao princípio da não surpresa, determino a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual incompetência das Câmaras Isoladas de Direito Privado.
Intime-se os agravados, na forma da lei, para apresentar as contrarrazões no prazo legal, bem como se manifestar acerca de eventual incompetência das Câmaras Isoladas de Direito Privado.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Após, remeta-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para caso queira, oferecer novo parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator